Tribunal: TJBA
Processo: 8009832-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009832-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AURELINO CAIRES DE SOUZA Advogado(s): DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO AGRAVADO: BELMIRA DE SOUZA BARBOSA Advogado(s):GILMAR ALMEIDA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. FALECIMENTO DE HERDEIROS NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE SEM INTIMAÇÃO DOS DEMAIS INTERESSADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA DETERMINADA SOBRE TERRAS ALEGADAMENTE PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos atos processuais em Ação de Sobrepartilha, formulado em razão do falecimento de alguns herdeiros, alegada irregularidade na substituição de inventariante e questionamento sobre a propriedade das terras objeto de perícia. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o falecimento de herdeiros impõe a suspensão do processo para regularização do polo processual; (ii) saber se é válida a substituição de inventariante sem prévia intimação dos demais interessados; (iii) saber se é possível a realização de perícia em terras alegadamente particulares do agravante. III. Razões de decidir 3. O falecimento de herdeiros no curso do processo de sobrepartilha impõe a suspensão do feito para regularização do polo processual, com habilitação dos sucessores, nos termos do art. 110 do CPC, não sendo suficiente a invocação da personalidade judiciária do espólio. 4. A substituição de inventariante deve ser precedida de intimação dos demais herdeiros e interessados, em respeito ao princípio do contraditório, ainda que seja prerrogativa do juiz a nomeação conforme os critérios do art. 617 do CPC. 5. A realização de perícia em terras alegadamente particulares, sem prévia análise das questões de titularidade suscitadas, pode configurar violação ao direito de propriedade, além de potencial nulidade processual. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Recurso provido para determinar a suspensão do processo principal até a regularização do polo processual, com a habilitação dos sucessores dos herdeiros falecidos; a intimação de todos os herdeiros e interessados acerca da substituição de inventariante; e a suspensão da perícia designada até que sejam resolvidas as questões de legitimidade processual e analisada a arguição de prescrição. Tese de julgamento: "1. O falecimento de herdeiros no curso do processo de sobrepartilha impõe a suspensão do feito para regularização do polo processual, com habilitação dos sucessores, nos termos do art. 110 do CPC. 2. A substituição de inventariante deve ser precedida de intimação dos demais herdeiros e interessados, em respeito ao princípio do contraditório." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 617. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009832-32.2025.8.05.0000 em que é Agravante Aurelino Caires de Souza e Agravada Belmira de Souza Barbosa, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer, rejeitar a preliminar e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator